Tribunal: TJDFT
Processo: 0712025-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 1.019 DO STJ. TERMO INICIAL. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO CONSOLIDADO DESDE A DÉCADA DE 1990. MERO ASFALTAMENTO DE VIA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE NOVO APOSSAMENTO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, em que se discutia direito de recebimento de indenização pela ocupação e consolidação da via vicinal VC-371 sobre área particular, situada no Quinhão 16 da Fazenda San Maria, ACOLHEU a prejudicial de mérito e RECONHECEU a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três propósitos no recurso: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia técnica complementar; (ii) estabelecer se a sentença é nula por deficiência de fundamentação; (iii) determinar o termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de indenização por desapropriação indireta, à luz das circunstâncias fáticas do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de perícia técnica complementar não configura cerceamento de defesa quando o laudo pericial produzido por profissional imparcial e habilitado se mostra suficiente, completo e esclarecedor, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.
4. A sentença e a decisão que apreciou os embargos de declaração enfrentam adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não se caracterizando deficiência de fundamentação pelo simples fato de a conclusão ser desfavorável à parte recorrente.
5. A desapropriação indireta configura-se quando há a incorporação fática de bem particular ao patrimônio público sem observância do procedimento legal, resolvendo-se eventual pretensão do proprietário em perdas e danos, nos termos do art. 35 do Decreto-Lei no 3.365/1941.
6. O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta é de 10 (dez) anos, conforme o parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.019.
7. O termo inicial da prescrição corresponde à data do apossamento administrativo de fato, caracterizado pelo exercício inequívoco da posse pelo Poder Público, tornando inviável ou inútil o exercício do direito de propriedade pelo particular.
8. O conjunto probatório e o laudo pericial demonstram que a via pública atualmente denominada EVC-371 intercepta a área do autor desde, ao menos, meados de 1993 a 1994, período em que foi incorporada à Rede de Rodovias Vicinais do Distrito Federal e instituída a respectiva faixa de domínio.
9. A atuação do DER/DF em 2021 limitou-se ao asfaltamento de via preexistente, seguindo traçado consolidado há décadas, o que não configura novo apossamento administrativo nem inaugura novo prazo prescricional.
10. A aquisição do imóvel pelo autor ocorreu quando já existente restrição administrativa consolidada, atraindo a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do REsp no 1.750.656/SC, segundo a qual o adquirente não faz jus à indenização por apossamento anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de perícia técnica complementar não configura cerceamento de defesa quando o laudo judicial é suficiente para o convencimento do julgador.
2. O prazo prescricional da desapropriação indireta é de 10 (dez) anos, contado do efetivo apossamento administrativo do bem pelo Poder Público.
3. O mero asfaltamento ou melhoramento de via pública preexistente não caracteriza novo apossamento nem reinicia o prazo prescricional.
4. O adquirente de imóvel já gravado por restrição administrativa consolidada não faz jus à indenização por desapropriação indireta anterior à aquisição.